Tribunal: CARF
Processo: 13855.723189/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723189/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2018
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
DECLARAÇÃO FALSA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Os valores do imposto retido são compensáveis, contudo a compensação
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723189/2019-11
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 8a
Turma da de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ, e consequentemente, não
homologou as compensações transmitidas. Valor histórico do crédito: R$ 1.500.000,00.
Antes de proferido o DD, foi encaminhada a Intimação DRF/FCA/Saort
solicitando ao interessado apresentar Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte relativo(s) à(s) retenção(ões) informada(s) no(s)
PER/DCOMP sob análise.
O contribuinte não se manifestou.
Após ter sido reintimado asim se manifestou:
“(...)
Tendo em vista a intimação fiscal recebida solicitando informações a respeito de
recolhimentos realizados por empresa cuja Administração não é de responsabilidade da
Notificada, requer pela dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para levantamento de
todos os documentos e informações solicitadas, tendo em vista que a ora Notificada está
tentando buscar junto à COHAB/MG referida documentação a fim de apresentar o que
fora requerido, o que se comprova pelo rastreamento de notificação enviada à empresa
por meio postal, cujo comprovante segue em anexo.
(...)”
Passados vários meses o contribuinte não se manifestou.
Como relatado no DD, mesmo já havendo histórico de não comprovação de
valores fictícios informados como valores retidos na fonte pela empresa em PERDCOMP
(processos
13855.721619/2018-80,
13855.721620/2018-12,
13855.721599/2018-47,
13855.721607/2018-55 e outro(s)), intimamos a suposta fonte pagadora que respondeu:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

“(...) Em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO SAORT 033/2020 LDV temos a
esclarecer que esta Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, inscrita sob o
CNPJ 17.161.837/0001-15 NUNCA TEVE nenhuma relação comercial com a empresa
R.A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA (CNPJ 01.501.125/0001-68 e portanto, na
há qualquer divergência a ser esclarecida. (...)”

Os débitos objeto das DCOMPs ora em análise são relativos a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS do AC 2018.
Tendo tomado ciência acerca da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que faz-se necessário esclarecer a cronologia dos fatos, com relação
ao crédito: a empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI, adquiriu
créditos do FCVS que eram originariamente pertencentes a COHAB/MG,
sendo estes transferidos a empresa IPCIM, DMD e, posteriormente, por
meio desta última, transferida a Platinum mediante Escritura Lavrada no
Tabelionato do 7o Ofício de Notas, livro no 827, fls. sob o no 59 em 20 de
Julho de 2017, e que a Platinum, por sua vez, se utilizou destes créditos e
os transferiu a Manifestante, mediante instrumento particular de cessão
onerosa de créditos;
b) Que o crédito adquirido pelo contribuinte tem sua origem no protocolo
011.79446.004318.2017.000.000, vinculado ao processo administrativo no
011.79446.006201.2014.000.000, a qual apurou das correções monetárias
em contratos com cobertura do FCVS em favor da COHAB-MG, credora
original;
c) Que milita em favor da boa-fé do contribuinte, o fato de que após a
aquisição do crédito, notificou a Fazenda Nacional acerca da cessão, e que
o crédito foi alocado na contabilidade, o que de fato, corrobora pelo
princípio da boa-fé objetiva, afastando neste momento qualquer ato
supostamente fraudulento;
d) Que em nenhum momento o contribuinte alega ter tido qualquer relação
direta com a COHAB, e que a falta de entrega de documentos solicitados
pela Fiscalização foi interpretada de forma equivocada pela Fiscalização,
que presumiu a caracterização das irregularidades, e que a legislação
dispõe que qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do
agente fiscalizado é inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia
da verdade;
e) Que a Fiscalização não observou a escrita fiscal da Impugnante com
cautela, já que se ele atentasse ao SPED fiscal da empresa, encontraria o
crédito alocado na contabilidade, na conta denominada Operações
Especiais n. 0909, Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão –
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00, o que de fato,
corrobora pelo princípio da boa-fé objetiva, afastando neste momento
qualquer ato supostamente fraudulento;
f) Que apesar de a Fiscalização ter presumido ação dolosa da Impugnante,
sob a acusação de declaração falsa, o que se verifica em realidade, é a
existência de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, no
qual foi informado que o crédito seria decorrente de saldo negativo de
IRPJ, quando se trata de crédito de origem financeira;
g) Que a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento do tributo;
h) Que se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua
alçada, vez que se trata de ônus da fonte pagadora;
i) Por fim, sustenta que a presunção de inocência, expressamente assegurada
no direito penal e processual penal, é aplicável também à esfera
disciplinar, bem como a todos os processos estatais que imponham
sanções. Ninguém poderá ser considerado culpado antes que seja proferida
decisão que aplique penalidade, como resultado do devido processo legal;

Posteriormente, a 8a Turma da de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01,
proferiu o Acórdão abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO FALSA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Os valores do imposto retido são compensáveis, contudo a compensação
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ salientou que no caso analisado o contribuinte declarou
crédito que veio a ser comprovado inexistente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1° trimestre
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

do ano calendário de 2018, no valor de R$ 1.500.000,00, retido pela fonte pagadora
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS.
Que restou constatada, por meio de informações declaradas em DIRF, que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em consulta às
informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-se que o sujeito passivo apurou saldo de
IRPJ a pagar no 1° trimestre do ano-calendário de 2018. Ou seja, não houve apuração de
qualquer saldo negativo no período informado.
Além disso, tendo sido intimada a se manifestar, a COHAB alega que nunca teve
qualquer relação comercial com a Manifestante. Dessa forma, apesar de a defesa alegar
basicamente sua boa-fé, salientou não ser objeto dos autos analisar a intenção do contribuinte,
mas apenas a existência objetiva de saldo negativo no período informado.
Conclui, portanto, que não tendo havido as retenções alegadas no PER/DCOMP,
resta clara a falsidade da declaração.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
108/128), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação fraudulenta
com a utilização de “Títulos da Dívida Externa” ou “Títulos de Terceiros”, os quais não possuem
base legal para compensação pretendida. Tais casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste
conselho e já foi apreciado por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
Outrossim, como descrito no DD, a contribuinte é reincidente nessa prática e são
inúmeros os processos administrativos, seja de não homologação de DCOMP, multa isolada ou
constituição de crédito não confessado adotando-se o mesmo modus operandi.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A contribuinte observa que a não homologação da PER/DCOMP decorre do
preenchimento errôneo da origem do crédito, fato este que, por si só, não induz má-fé
tampouco ato fraudulento praticado pela empresa Recorrente.
A contribuinte alega não ter tido qualquer relação direta com a fonte pagadora, isso é
claro e indiscutível.
A contribuinte verifica que o crédito declarado em seu nome foi por ela adquirido por
meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial Eireli, e estavam
alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909, Sub Função 846, Função
28, perante o Órgão - Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00. Portanto,
afirma a contribuinte que não se pode falar que se trata de Dcomp em basada em
documento falso, pois trata-se de uma escritura púlica devidamente lançada na
contabilidade.
A contribuinte entende demonstrada que manteve em suas escritas fiscais os devidos
lançamentos dos créditos, o que corrobora pelo princípio da boa fé objetiva, afastando
neste momento qualquer ato supostamente fraudulento.
Em que pese a desídia da contribuinte em responder a solicitação da autoridade
fazendária para esclarecimentos, bem como da diligência do Auditor junto à Caixa
Econômica Federal, tendo em vista que a então contratada -Platinum Consultoria
Empresarial Eireli - assumiu a responsabilidade de responder eventuais intimações dos
Órgãos Fiscais, verifica-se, aduz a contribuinte, que o órgão fiscalizador presumiu ação
dolosa da impugnante para enquadrá-la como declaração falsa.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

É que, em verdade, trata-se de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP em
evidência, no qual foi informado que o crédito apurado pela impugnante seria
decorrente de saldo negativo de IRPJ.
A contribuinte verifica que ocorreu um equívoco do profissional responsável pela
contabilização, mas sem intenção, dolo ou fraude, somente por desconhecimento da
matéria em pauta.
Na interpretação do profissional contábil, se tratava de um Crédito tributário, mais, no
entanto, o crédito é financeiro.
A contribuinte entende que mesmo na hipótese da fonte pagadora não fornecer os
comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas por
terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível comprová-lo
por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para
confirmar os valores efetivamente retidos e devidamente integrados aos resultados
tributáveis dos respectivos períodos.
Pois bem, no caso analisado no PER/DCOMP n° 23371.56239.030419.1.3.02-0743
declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1°
trimestre do anocalendário de 2018, no valor de R$ 1.500.000,00.
O suposto crédito de saldo negativo, conforme declarado, seria decorrente de "Ouro,
ativo financeiro/mútuo/revenda", código de receita 3249, no valor de R$ 1.500.000,00,
retido pela fonte pagadora COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - COHAB MINAS (CNPJ 17.161.837/0001-15).
Na verdade, por meio de informações declaradas em DIRF, constatou-se que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em
consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-se que o sujeito passivo
apurou saldo de IRPJ a pagar no 1° trimestre do ano-calendário de 2018. Ou seja, não
houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado.
Ainda, em resposta a intimação a COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - COHAB MINAS (CNPJ 17.161.837/0001-15) assim se manifestou:
(...)
Em sua defesa basicamente alega boa-fé/engano, contudo não se está aqui julgando a
intensão da contribuinte, mas apenas apurando se ele tem ou não saldo negativo, e
assim, se a declaração foi falsa.
No mais, não há provas adicionadas na manifestação de inconformidade do saldo
negativo informado. Na verdade, a contribuinte admite na manifestação que não teria
crédito tributário, mas sim, crédito financeiro.
No caso, resta claro a falsidade da declaração, haja vista, não haver as retenções
alegadas.
Destarte, não há reparos a fazer no despacho decisório DRF/FCA/SAORT/195.
De todo o exposto, voto por negar provimento a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.

O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a PLATINUM Consultoria.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações para
reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa compensação com suposto
crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A
organização criminosa oferecia serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Receita Federal e denominada “Saldo Negativo”:
Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br).
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente recursos do Estado,
e está disseminada de tal forma no território nacional que foi objeto de uma cartilha elaborada
em conjunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção
à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fra
ude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os seguintes trechos:

Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a Fazenda
Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da dívida
pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos ao resgate
de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira, interna e externa,
inclusive títulos emitidos no início do século passado.
[...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem como
de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de operações
diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular” (impressas em
papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua maioria, àqueles regulados
pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu valor e que vêm sendo utilizados
de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos
nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto
não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário. Para
tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para forjar formas de
suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para afastar seu lançamento,
alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento tributário. Eles são criativos e
estão sempre em busca de novas oportunidades para ludibriar contribuintes desavisados,
ansiosos pela solução imediata de suas situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

cautela desejável na defesa de seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas
fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes
consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos estabelecidos na legislação
vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o contribuinte
possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis e
eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas dívidas da
pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa responsabilidade
solidária também poderá ser aplicada contra o representante de qualquer empresa que
for responsável por fraude tributária, hipótese em que o passivo tributário será cobrado
de todos pelo valor integral, até sua extinção.

Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são objeto
também de outros processos administrativos.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723189/2019-11

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 147
DF CARF MF
Original